Tribunal: CARF
Processo: 10314.720532/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720532/2019-03
ACÓRDÃO
1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019
MULTA REGULAMENTAR POR INFORMAÇÕES INEXATAS NO SPED, ECD,
ECF, EFD - CONTRIBUIÇÕES E EFD-ICMS/IPI
Se das informações inexatas originaram autos de infração das
contribuições com as respectivas multas de ofício, não cabe a aplicação
concomitante da multa por informações inexatas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Junior
(Presidente)

Fl. 2414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra a Decisão da 2a Turma da DRJ/JFA
(Acórdão 09-73.046, e-fls. 2360 e ss.) que julgou procedente a impugnação apresentada pela
autuada, exonerando os créditos tributários constituídos.
DO RELATÓRIO DA DECISÃO RECORRIDA (E-FLS. 2361 E SS.)
Trata-se o presente processo da lavratura de auto de infração de Multa
Regulamentar no valor total de R$30.459.640,58.
As infrações são ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL, LUCRO REAL, EFD
CONTRIBUIÇÕES e EFD-ICMS/IPI, com descrição - APRESENTAÇÃO DE
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD) COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS cujo fato gerador é de 30/08/2019.
A autoridade lançadora, em seu Termo de Constatação Fiscal - TCF, informa que a
empresa fiscalizada no período de 2015 e 2016 era optante pelo Lucro Real
Trimestral e apresentou suas declarações - ECFs, EFDs- Contribuições e ICMS/IPI e
ECDs no tempo certo, tendo as retificado posteriormente.
A autoridade fiscal faz um relato acerca das intimações emitidas no decorrer do
procedimento fiscal e das respostas apresentadas pela contribuinte, sendo que no
termo de intimação no18 foi solicitado esclarecimentos acerca de divergências
encontradas nas NFEs emitidas pela fiscalizada e NFEs emitidas por terceiros,
notas fiscais de entrada, na qual não obteve nenhuma resposta diferente do que
já havia sido dada.
As divergências foram encontradas nas NFE emitidas por terceiros, verificado um
volume expressivo de NFE Entrada, emitidas por compras junto a autuada, não
contabilizadas e também omitidas nas retificações das declarações ECDs, ECFs,
Speds Contribuições e EFDs-ICMS/IPI apresentadas pela autuada.
Informa que após intimações sem quaisquer esclarecimentos sobre as NFE
emitidas por terceiros (nfe de entradas), a contribuinte foi convidado para uma
reunião com o intuito de apresentar explicações. Nesta reunião foi esclarecido
pela fiscalizada que tais notas se tratavam de erros cometidos pelos emitentes,
entretanto, não apresentou quaisquer documentos comprobatórios do afirmado.
Consta no TCF:
Assim, diante da falta de devidas comprovações sobre as NFE emitidas por terceiros - com CFOP 1101
e 1102 (que tratam de vendas realizadas pela INFINITI, com emissão de Notas Fiscais pelo destinatário
da mercadoria, nos termos do Art 3 92 do RICMS/SP), elaboramos as planilhas a seguir discriminadas,
que demonstrarão a OMISSÃO DE RECEITA apurada por esta fiscalização:
AC 2015 - PLANILHA N.°01: NFE DE ENTRADAS EMITIDAS POR TERCEIROS TENDO O
FISCALIZADO COMO PARTICIPANTE - "VENDAS" EFETUADAS PELA FISCALIZADA - AC 2015
- PLANILHA N° 02: CONSOLIDA SOMAS MENSAIS DA PLANILHA N.°l - PLANILHA N° 07:
DEMONSTRA MENSALMENTE A RECEITA BRUTA E RECEITA LIQUIDA A SER CONSIDERADA
NA AUTUAÇÃO - AC 2015.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
3
AC 2016 - PLANILHA N.° 03: NFE DE ENTRADAS EMITIDAS POR TERCEIROS TENDO O
FISCALIZADO COMO PARTICIPANTE - "VENDAS" EFETUADAS PELA FISCALIZADA - AC 2016
- PLANILHA N° 04: CONSOLIDA SOMAS MENSAIS DA PLANILHA N.°3
- PLANILHA N° 08: DEMONSTRA MENSALMENTE A RECEITA BRUTA E RECEITA LIQUIDA A SER
CONSIDERADA NA AUTUAÇÃO - AC 2016.
PLANILHAS ILUSTRATIVAS - N.° 05 E 06
OBS: Parte das Notas Fiscais de vendas do fiscalizado, emitidas por terceiros como Notas de Compra
(nos termos do Art 3 92 RICMS/SP), também estão registradas nas Notas Fiscais de venda emitidas pelo
contribuinte, por este motivo, na apuração total da OMISSÃO DE RECEITA estas Notas em duplicidade
(PLANILHAS ILUSTRATIVAS N.° 5 e N.° 6), foram excluídas das planilhas Notas Fiscais emitidas por
terceiros (PLANILHAS N.°l E N.° 02), AC 2015 E 2016 respectivamente.
FORAM EXCLUÍDAS DA APURAÇÃO AS NOTAS FISCAIS EM DUPLICIDADE -ENTRADAS DE
TERCEIROS (COMPRAS JUNTO À INFINITI) X SAÍDAS DA FISCALIZADA (VENDAS DA INFINITI)
- PLANILHA N° 05: NFE EMITIDAS POR TERCEIROS - AC 2015, JÁ INCLUÍDAS NAS NFE VENDAS
EMITIDAS PELA FISCALIZADA, CONFORME IDENTIFICADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO
- PLANILHA N° 06: NFE EMITIDAS POR TERCEIROS - AC 2016, JÁ INCLUÍDAS NAS NFE VENDAS
EMITIDAS PELA FISCALIZADA, CONFORME IDENTIFICADO NO CAMPO OBSERVAÇÃO
Em relação a Omissão de Receitas, a autoridade lançadora informa que o
fiscalizado não contabilizou parte das notas fiscais eletrônicas de entrada de
compras efetuadas por terceiros, suas vendas, no período de 2015 e 2016, em
maior parte das empresas GDRW Comércio de Não Ferrosos Ltda e Kinusi Usin. E
Forj, de Metais EIRELI, e Lokal Comercial Ltda, que foram consideradas como
"sucatas", independentemente do NCM.
Com esta constatação, a autoridade lançadora demonstra através de quadros
demonstrativos os valores contabilizados pela fiscalizada e ao final dos quadros os
valores encontrados foram os declarados pela contribuinte em DCTFs.
Continua:
Desta forma, a partir do exame de todas as Notas Fiscais de Compra, emitidas por terceiros (tendo o
fiscalizado como participante), juntamente com os registros contábeis das contas 272 e 273 - "RECEITA
DE VENDA DE PRODUTOS" 274 E 276 – “PRODUTOS VENDIDOS", verificamos que parte das NFE
emitidas por terceiros, com CFOP 1101 e 1102, como compras realizadas junto à INFINITI não
estavam contabilizadas e não compuseram a apuração de resultado e decorrentes apurações de IRPJ E
CSLL, conforme acima ilustrado. E assim sendo, a partir dos dados apurados e comprovados pelo
fiscalizado e nas apurações efetuadas a partir das NFE, e valores declarados nas ECFs - ac 2015 e
2016, e nas Escriturações Contábeis Digital (ECDs) - AC 2015 e 2016, foi constatada a necessidade de
constituição de créditos tributários por insuficiência de declaração e recolhimentos.
Foram omitidas as tabelas de omissão de receitas incluídas pela fiscalização, ao
final das demonstrações dos valores a autoridade lançadora diz:
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
4

Fl. 2417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
5

Fl. 2418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
6

Assim, explica a autoridade lançadora, que na ação fiscal foi apurada
Receita Bruta Anual de R$314.558.260,05 e R$407.346.128,11, AC 2015 e 2016
respectivamente, cujos totais são superiores aos valores tempestiva e
originalmente declarados
à Receita Federal do Brasil, por este motivo, a constatação que foram
apresentadas ECDs,
ECFs, EFDs-Contribuiççoes e EFDs-ICMS/IPI com valores incorretos, foi lavrada
multa
regulamentar prevista no art.6o da IN RFB no1422/2013.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento por meio de seu
domicílio tributário eletrônico em 24/09/2019, conforme Termo de Ciência por
Abertura de
Mensagem- Comunicado, contido na folha 2299 do processo e apresentou
impugnação, a qual
passo a síntese das alegações:
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
7
IMPUGNAÇÃO INFINITI TECNOLOGIA EM FUNDIÇÃO LTDA
A impugnante contesta a autuação fiscal, alegando as seguintes razões jurídicas:
1. Nulidade do Auto de Infração: A impugnante alega cerceamento de defesa por não
ter tido acesso aos documentos fiscais. Argumenta que a autoridade lançadora não analisou
adequadamente as informações retificadoras apresentadas antes da ampliação da fiscalização.
2. Incerteza da Obrigação Tributária: A impugnante questiona a certeza, liquidez e
exigibilidade da obrigação tributária, afirmando que a autuação se baseou em presunções
equivocadas e não considerou as retificações feitas nos SPEDs.
3. Equívoco na Identificação das Operações: A impugnante sustenta que as notas
fiscais apontadas como omissão de receitas são, na verdade, notas de entrada (compras) e não de
saída (vendas). Argumenta que o erro na identificação do destinatário nas notas fiscais não
descaracteriza a operação.
4. Inaplicabilidade ou Redução da Multa: A impugnante alega que a multa é indevida
ou deve ser reduzida, pois as retificações foram feitas antes da intimação e a autoridade lançadora
não observou os critérios legais para aplicação da multa.
5. Aplicação da Interpretação Mais Favorável ao Contribuinte: A impugnante invoca
o princípio da interpretação mais favorável ao contribuinte, argumentando que a multa não deve ser
utilizada como instrumento de arrecadação, mas sim para dissuadir o descumprimento da obrigação
tributária.
Em suma, a impugnante busca a anulação da autuação fiscal ou sua conversão em
diligência, requerendo o afastamento da multa ou sua redução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
Trata-se de recurso de ofício. Transcrevo as razões que fundamentaram a decisão
recorrida.
DO VOTO CONDUTOR DA DECISÃO RECORRIDA (E-FL. 2369 E SS.)
A impugnação é tempestiva e preenche todos os requisitos para sua
admissibilidade, por isto dela toma-se conhecimento.
Esclareça-se, inicialmente, que de acordo com a da Portaria MF n.o 341/2011, que
disciplinou o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, o
julgador deve observar as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei n.o
8.112/90), bem assim o entendimento da Secretaria da Receita Federal – SRF,
hoje RFB, expresso em atos normativos.
É vedada, então, a extensão administrativa a partes não integrantes do processo
judicial, quando aquelas decisões forem contrárias às normas e atos que vinculam
os julgados desta instância, haja vista o disposto nos arts. 503 e 506 do Novo
Código de Processo Civil.
Fl. 2420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
8
E mais, citações de doutrinadores, embora inestimáveis fontes de consulta,
igualmente não obrigam este relator.
Torna-se importante esclarecer, ainda, que o procedimento de Lançamento de
Ofício está previsto na legislação tributária, mais especificamente no Capítulo IV,
do Título I do Livro IV, arts. 898 e seguintes do RIR/99, que não foram violados
pelo Fisco. Esclareça-se ainda que os Autos de Infração em tela estão de acordo
com o art. 10 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Circunscrito, então, o contexto em que se dará este julgado, passo ao exame da
lide, consoante os argumentos aduzidos pela impugnante. A autoridade lançadora
aplicou multa regulamentar argumentando o seguinte:
Assim sendo, cumpre novamente enfatizar que na ação fiscal sob exame, apuramos RECEITA BRUTA
ANUAL de R$ 314.558.260,05 e R$ 407.346.128,11, AC 2015 e 2016 respectivamente, cujos totais são
superiores aos valores tempestiva e originalmente declarados à Secretaria da Receita Federal.
Em arquivo anexo seguem telas do Receitanet BX que identificam os últimos arquivos apresentados,
utilizados no exame fiscal.
Desta forma fica constatado que foram apresentadas ECDS, ECFs, EFDs Contribuições e EFDs-
lCMS/lPl com dados/valores incorretos, e inferiores aos montantes apurados, considerando-se as Notas
Fiscais emitidas por terceiros (e não canceladas e/ou corrigidas) - AC 2015 e 2016.
Para cada uma das declarações apresentadas ela informa:
Deixar de apresentar o arquivo da ECF no prazo fixado ou enviá-lo com informações inexatas ou
omissas deixa a empresa passível as multas que estão previstas no art. 6° da Instrução Normativa RFB
n° 1422/2013, que dispõe sobre a ECF que distingue a multa entre pessoas tributadas pelo lucro real e
as não tributadas pelo lucro real.
(...)
Deixar de apresentar o arquivo da Escrituração Contábil Digital (ECD) no prazo fixado pela legislação
ou enviá-lo com informações incompletas ou incorretas coloca a empresa sujeita ás multas
determinadas no art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991.
(...)
Deixar de apresentar o arquivo da EFDs-Contribuições no prazo fixado ou enviá-lo com informações
incompletas ou incorretas deixa a empresa sujeita a multas previstas às multas determinadas no art. 12
da Lei n° 8.218, de 1991.
(...)
A empresa apresentou SPED FISCAL - AC 2015 E 2016 no decorrer de 2015 e 2016, e posteriormente
retificou o AC 2016 em 06/09/18 (retificou SPED FISCAL - AC 2015 na apresentação de arquivos para
esta fiscalização - que foi utilizado para exame) e em arquivo anexo seguem telas do Receitanet BX que
identificam os últimos arquivos apresentados, relativos ao AC 2016, utilizados no exame fiscal.
Pelo fato de ser uma escrituração que abrange tributo federal e estadual, IPI e ICMS, a empresa fica
sujeita a multas de competência estadual e federal, sendo que a multa de competência da Receita
Federal está prevista no art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991, já transcrita.
No caso em análise entendo que a citada multa não é cabível.
Explico.
A empresa classificou, deixou de contabilizar notas fiscais de venda, bem como
deixou de oferecer o faturamento correto a tributação.
Submetida a ação fiscal a infração foi apurada e gerou os lançamentos de IRPJ E
CSLL no processo no 10314.720471/2019-76, também analisado e julgado por esta
Fl. 2421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
9
turma de julgamento, com aplicação de multa qualificada de 150%, nos termos do
§1o do art.44, da lei 9430/96.
Temos então que as informações inexatas nas declarações da empresa já geraram
uma consequência jurídica para ela, qual seja, os lançamentos de ofício de IRPJ e
CSLL com a aplicação da multa de ofício conforme anteriormente descrito, abaixo
segue dispositivo da lei 9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:(Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(grifei)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ora, a penalidade acima já prevê a punição por declaração inexata e, sendo assim,
a aplicação concomitante da multa prevista no art. 6° e 8o da Instrução Normativa
RFB n° 1422/2013 e no art. 12 da Lei n° 8.218, de 1991, caracteriza o chamado bis
in idem.
Esse o entendimento, mutatis mutandis, explanado no Parecer PGFN/CAT/No
433/2009 ao analisar a aplicação da multa prevista na Lei no 8.212/2001 para
informações inexatas nas declarações de contribuição previdenciárias:
31.Poder-se-ia pensar, num primeiro momento, que a penalidade pecuniária ora referida teria
incidência quando houvesse falta de declaração ou declaração inexata (descumprimento de obrigação
acessória) ou, alternativamente, quando houvesse o não pagamento ou pagamento parcial do tributo
devido (multa moratória).
32.No entanto, não é essa a sistemática legal. A multa prevista no art. 44, inciso I, é única, no importe
de 75%, e visa apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento (parcial ou total) do tributo devido,
quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem haver como mensurar o que foi
aplicado para punir uma ou outra infração.
33.Com efeito, observa-se que somente haverá o lançamento de ofício, na forma do art. 44, inciso I, se
ainda não houver sido constituído o crédito tributário, em outras palavras, se o tributo ainda não foi
objeto de confissão de dívida por não ter sido apresentada a declaração, ou porque a declaração
apresentada foi incompleta ou omissa. Sendo assim, as duas infrações, nesse caso, são verificadas
simultaneamente e, portanto, haverá a incidência de apenas uma multa (de ofício), no montante de 75%
do tributo não recolhido, a teor do art. 44,1, da Lei 9.430, de 1997.
34.Registre-se que tal multa, dirigida a punição de ambas as condutas, não deve ser cumulada com
outra penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação acessória decorrente da não entrega, ou
da entrega inexata, da mesma declaração (a exemplo da multa do art. 32-A, II já referido), sob pena de
inaceitável bis in idem.
A multa prevista nos dispositivos acima descritos deve ser aplicada nos casos de
apresentação de declaração com informação omitida, inexata ou incompleta para
a qual não seja efetuado lançamento de oficio do tributo devido cominado com a
multa estabelecida no inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96.
Ademais, o lançamento originado da omissão de receitas foi julgado
improcedente por esta turma de julgamento tendo em vista a falta de
comprovação da omissão de receitas.
Fl. 2422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.325 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720532/2019-03
10
Uma vez mantido este entendimento no âmbito administrativo deixaria de existir
a motivação deste lançamento em análise.
Portanto, a multa em questão deve ser cancelada.
Pelo exposto, voto pela procedência impugnação e pela exoneração do crédito
tributário.
MARILENE BENDENDO CARDOSO - Relatora
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil - Mat.1218212
Assinado Digitalmente
DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de ofício no
PAF.
Acatando as razões do Voto Vencedor proferido pelo I. Julgador Jose Carlos De
Assis Guimarães - Redator designado. Naquela ocasião, a Julgadora acima, votou pela
“improcedência das impugnações e manutenção do crédito tributário e também a manutenção dos
responsáveis solidários no pólo passivo da obrigação tributária”. No entanto, restou vencida.
Esta Turma, considerando a ausência de provas inequívocas da omissão de receita e a
fragilidade da presunção utilizada pela fiscalização, votou pelo não provimento do Recurso de
Ofício, mantendo a decisão da DRJ que julgou procedente a impugnação e exonerou o crédito
tributário relativo ao IRPJ e à CSLL.
Por consequência, verifica-se que não houve a comprovação de que foram
apresentadas ECDS, ECFs, EFDsContribuições e EFDs-ICMS/IPI com dados/valores incorretos, e
inferiores aos montantes apurado, justamente porque a prova utilizada pela Autoridade Fiscal foi
unicamente “e as Notas Fiscais emitidas por terceiros (e não canceladas e/ou corrigidas) – AC
2015 e 2016.”
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 2423
DF CARF MF
Original